Tribunal: TJMT
Processo: 0006815-47.2014.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006815-47.2014.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DIEGO EUZEBIO CANALI - CPF: 064.212.829-46 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 019.140.551-52 (VÍTIMA), TALYSSA NAYARA DE FRANCA PERY - CPF: 074.336.559-30 (ADVOGADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 019.826.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC (PJE) No 0006815-47.2014.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:

DIEGO EUZÉBIO CANALI

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO
QUANTO AOS ARGUMENTOS E PROVAS INVOCADOS NO RECURSO – DESNECESSIDADE DE REBATER PONTO A PONTO AS TESES DA DEFESA – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, não procede o pedido, mormente quando a pretensão é de reapreciação de matéria já discutida e decidida, não estando o órgão julgador obrigado a rebater, uma a uma, as teses aventadas pelas partes.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC (PJE) No 0006815-47.2014.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:

DIEGO EUZÉBIO CANALI

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RE L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos em favor de DIEGO EUZÉBIO CANALI, contra decisão colegiada tomada
à unanimidade
de votos na sessão do dia 01/12/2021 (pag. 474-PDF), desta 3a Câmara Criminal, nos autos do RAC N
o
0006815-47.2014,
que desproveu o recurso
defensivo mantendo a sentença condenatória pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, praticado por motorista profissional
.

O embargante alega
omissão
no
v. acórdão, pois
“não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de em tese, informar a conclusão adotada pelo julgador.”
(pag. 496-PDF), devendo ser conhecido os embargos para modificar a sentença condenatória
“...com vistas à absolvição do embargante.”
(pag. 497-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, é pela
rejeição dos embargos
(pag. 504/508-PDF).

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022